Tribunal: CARF
Processo: 13875.720244/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.720244/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.834 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA
DE PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento dessa matéria. Não sendo assim, o
recurso não é conhecido no CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-51.227 da 1a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 43 e segs.).
Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o crédito tributário abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.720244/2014-79
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720244/2014-79

Tal alteração decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme
Notificação de Lançamento de fls. 24 e seguintes.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação original, foram
apuradas as seguintes infrações:

Da impugnação
O(a) contribuinte apresenta a impugnação (fls. 2 e seguintes) alegando, em síntese, que:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720244/2014-79

A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade. Do voto do acórdão
recorrido:
Da Preliminar de Tempestividade
Considerando as datas da ciência da Notificação de Lançamento e da apresentação da
defesa da contribuinte, cabe analisar, se a impugnação foi, ou não, apresentada dentro
do prazo legal, previsto no art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
estabeleceu:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (grifei)
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores, prevê as formas de
intimação admitidas no processo administrativo fiscal, entre as quais figura a efetuada
por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, que retrata a hipótese dos autos. A seguir, transcrição do artigo:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720244/2014-79

I – pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pelo art.
67 da Lei n.o 9.532/1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Redação
do inc. III dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Redação do par. 1o dada pelo
art. 113 da Lei no 11.196/2005)
§ 2o. Considera-se feita a intimação:
I - Na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o 9.532/1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Redação do inc. III
dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005).
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Acrescido pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
(...) (grifei)”
Como se vê, o supra transcrito inciso II do art. 23, autoriza a intimação por via postal e
prescreve como condição para a efetivação da intimação que haja prova de seu
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Com a atualização legislativa referida, tornou-se cristalina a regra que suscitava dúvidas
ao intérprete. A nova redação do §1o do artigo 23 do decreto 70.235/72 tornou claro que
quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, consolidando o
entendimento jurisprudencial de que a intimação poderá ser feita por edital.
Existindo a tentativa de intimação via postal, prevista no inciso II do artigo 23, não é
necessária a tentativa de intimação pessoal para que seja afixado o edital.
Portanto, tendo restado infrutífera a tentativa de intimação via postal, a intimação por
edital é válida, nos termos do Decreto no 70.235/72.
No caso concreto, a tentativa de intimar a contribuinte do lançamento foi realizada pela
via postal em detrimento da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida
e possível conforme se depreende da leitura do § 3o do dispositivo legal antes transcrito.
Conforme se pode verificar pelo extrato abaixo, o instrumento de autuação foi enviado
por via postal para o endereço eleito pela contribuinte.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720244/2014-79

Assim sendo, a presente Notificação de Lançamento que foi emitida em 09/09/2013, foi
enviada automaticamente para o endereço eleito pela contribuinte, tendo sido devolvida
em virtude de ausência da contribuinte ou terceiros que pudessem recepcionar e assinar
o Aviso de Recebimento.
Por fim, a contribuinte foi devidamente cientificado da Notificação de Lançamento,
através de Edital Malha Fiscal IRPF no 0001/2014, cuja ciência deu-se em 06/06/2014
(fls. 31 e seguintes), sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para impugnação,
exatamente conforme previsto no artigo 15 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que permita
acolher para fins de adotar outra data para o início da contagem do prazo para impugnar,
que não à constante do Edital Malha Fiscal no 001/2014, qual seja, 06/06/2014.
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já referido
Decreto no 70.235, de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo único, tem-se
que, cientificada a contribuinte em 06/06/2014.
Pois bem, considerando que a defesa da autuada foi apresentada somente em
26/09/2014, como se observa da data constante no processo aposto na folha 02,
portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela qual considero intempestiva a
impugnação.
A oportunidade de a contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de 1996, abaixo
reproduzido:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, protocolizada em 26/09/2014,
não cabe qualquer exame de mérito, pois não foi instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos da legislação de regência.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720244/2014-79

Do exposto, VOTO no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade suscitada
e não conhecer as alegações de mérito da impugnação, por intempestiva. Eventual
alteração do lançamento só poderá ser efetuada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – DRF de origem, nos termos do art. 145, inciso III, c/c o art. 149, inciso VIII,
ambos do Código Tributário Nacional, se for o caso e a seu prudente critério.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/01/2020, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.

Do acima relatado tem-se que a turma julgadora de primeira instância não
conheceu da impugnação por intempestividade.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto
se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será
cabível o julgamento dessa matéria, não sendo conhecidas demais alegações eventualmente
formuladas pelo recorrente, caso contrário tal análise e julgamento importaria em supressão de
instância, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da leitura do recurso interposto, verifica-se que o recorrente nele não se insurge
contra a decisão que declarou a intempestividade da impugnação.
Assim sendo, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário submetido a esta
Turma do CARF.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720244/2014-79

Fl. 74
DF CARF MF
Original